Tribunal: TJES
Processo: 0020819-28.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020819-28.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLAUDIO LACERDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. ABUSO DE AUTORIDADE. DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, consagra a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes causarem a terceiros no exercício de suas funções.

2. A comprovação do fato administrativo, do dano e do nexo de causalidade é suficiente para ensejar o dever de indenizar, sendo desnecessária a apuração de dolo ou culpa.

3. Restou demonstrado nos autos que os agentes públicos atuaram de forma abusiva e desproporcional, utilizando-se da estrutura estatal para fins pessoais, em evidente desvio de finalidade.

4. A conduta abusiva, devidamente comprovada por provas testemunhais e documentais, ocasionou danos morais e materiais aos apelados, justificando a manutenção da condenação imposta em primeiro grau.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0020819-28.2020.8.08.0011

Apelante:
Estado do Espírito Santo

Apelados:
Claudio Lacerda e Outro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença de id. 11390822, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação de reparação de danos morais e materiais ajuizada por Claudio Lacerda e Silvana Dalfior Dalcin Lacerda, na qual o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente estatal ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor a título de danos morais e R$ 1.258,59 (mil duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) a título de danos materiais.

Nas razões recursais de id. 11390823, o apelante sustenta, em síntese, que (a) não houve ato ilícito praticado pelos agentes públicos, pois a atuação policial ocorreu no estrito cumprimento do dever legal; (b) a abordagem decorreu da tentativa de elucidação de um acidente de trânsito, do qual os apelados teriam se evadido sem prestar socorro; (c) houve excesso na fixação do valor indenizatório, que caso mantido, deve ser reduzido; e (d) a Taxa Selic deve ser aplicada exclusivamente para os juros e correção monetária.

Contrarrazões apresentadas no id. 11390826, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 29 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se houve abuso de autoridade por parte dos agentes públicos na abordagem realizada aos apelados e se há fundamento para a condenação do Estado do Espírito Santo pelos danos morais e materiais sofridos.

A Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, consagra a responsabilidade objetiva do Estado, segundo a qual as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos causados por seus agentes a terceiros, independentemente da aferição de culpa ou dolo. Exige-se, para tanto, a comprovação do fato administrativo, do dano e do nexo de causalidade entre am
bos, sendo desnecessária a demonstração de culpa do agente.

Nesse sentido, este órgão fracionário já decidiu que
“A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, com fundamento na teoria do risco administrativo, adotou como regra a responsabilidade civil objetiva, na qual, em suma, há prescindibilidade da demonstração do elemento culpa ou dolo do ente público para a configuração do dever de reparação”
(TJES - Apelação Cível nº. 5025892-17.2021.8.08.0024; Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 22.03.2024).

Os elementos constantes dos autos demonstram que os apelados se envolveram em um acidente de trânsito na Avenida Jones dos Santos Neves, em Cachoeiro de Itapemirim, com um veículo conduzido por Alexandre Gonçalves Costa Pereira, filho do policial civil Emídio Pereira da Silva.

A narrativa dos fatos evidencia que, embora os apelados não tenham se evadido do local sem prestar socorro, como inicialmente alegado pelo apelante, houve uma abordagem posterior por agentes de segurança pública em sua residência e local de trabalho, conduzida de maneira excessiva e desproporcional.

O apelante fundamenta sua tese defensiva na alegação de que os agentes policiais agiram dentro da legalidade e de que a abordagem foi necessária diante da suspeita de fuga dos apelados. A análise probatória, contudo, revela que a abordagem realizada pelo policial civil Emídio Pereira da Silva e demais agentes foi permeada por irregularidades, caracterizando abuso de autoridade.

A prova testemunhal colhida na instrução processual confirma que a atuação dos policiais ocorreu com truculência e arbitrariedade.

Segundo depoimento de Thassyo Barroso Dalvi (id. 25585966), o policial civil e seu filho chegaram alterados ao estabelecimento dos apelados, batendo no portão e iniciando uma discussão acalorada. Relatou, ainda, que a apelada Silvana, ao tentar gravar a ação policial, teve o celular arrancado de suas mãos, sendo o aparelho chutado e pisoteado.

Conforme delineado na sentença, outro depoimento relevante é o de Cleber Luiz Penha da Silva (ids. 27497014 / 27497608), que trabalhava no local e narrou ter ouvido batidas e chutes no portão, seguidos por gritos de policiais que exigiam saber onde estava o "vagabundo do patrão". Cleber afirmou ainda que, ao abrir o portão, foi surpreendido por cinco policiais armados, que logo iniciaram uma abordagem agressiva.

A filmagem anexada aos autos (fl. 32v - arquivo VID-20180611-WA0089(Vol-1).mp4) corrobora esses relatos, mostrando o policial civil Emídio Pereira da Silva pisando deliberadamente sobre as peças do celular da apelada Silvana, já quebrado no chão. Esse fato evidencia não apenas o abuso de autoridade, mas também a intenção deliberada de destruir um bem particular, reforçando o caráter ilícito da conduta.

Os atos praticados pelo policial civil, ainda que realizados enquanto servidor público, desbordaram completamente da legalidade, pois o agente utilizou a estrutura policial para fins pessoais, em evidente desvio de finalidade.

Como bem ressaltado na sentença, o próprio Ministério Público, ao se manifestar no processo criminal referente aos fatos narrados neste processo, opinou pelo arquivamento da acusação de desacato contra o apelado Claudio Lacerda, reconhecendo que o policial civil não estava no exercício regular de sua função, mas sim defendendo um interesse particular (fls. 75).

Além disso, o próprio policial civil Emídio Pereira da Silva admitiu, em seu depoimento (id. 25585971), que agiu por impulso ao atingir o celular da apelada, justificando sua conduta como um reflexo diante da movimentação suspeita da vítima. No entanto, tal justificativa não resiste à análise das provas colhidas, que demonstram que o policial agiu com violência desnecessária, comprometendo a legalidade da abordagem.

A conduta abusiva dos agentes públicos causou inegável sofrimento aos apelados, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano.

A abordagem policial agressiva e a destruição proposital do celular da autora justificam a indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada na sentença, que se encontra proporcional aos danos experimentados pelos apelados, sem ser capaz de gerar o enriquecimento sem causa.

No que tange à indenização por danos materiais, restou comprovado por meio do cupom fiscal de fl. 28, que o celular da apelada foi adquirido pelo valor de R$ 1.258,59 (mil duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), montante que deve ser ressarcido.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.